Tribunal: TJDFT
Processo: 0722633-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722633-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos do cumprimento individual de ação coletiva (39376/94 - 004281-40.1994.8.07.0001), Processo no 0702672-79.2021.8.07.0018, em que litiga com MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, rejeitou as preliminares de prescrição e ilegitimidade, rejeitando a impugnação e homologando os cálculos apresentados (ID 93554409). Em suas razões recursais, o agravante narra que o SINDIRETA, na qualidade de substituto processual, obteve julgamento de mérito favorável em mandado de segurança coletivo, o qual concedeu aos substituídos o direito ao pagamento do percentual de 84,32%, decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos, conforme o título executivo que embasou o cumprimento de sentença. Relata que a sentença coletiva limitou, expressamente, o direito à recomposição aos beneficiados que foram listados na demanda, não tendo a parte autora legitimidade para promover o cumprimento individual. Defende que, admitir a correção da decisão agravada seria equivalente a conceder o reajuste aos que tenham ingressado no serviço público em data posterior, o que seria simplesmente impraticável, uma vez que estenderia o direito a todos os servidores dos quadros do Distrito Federal, bem como àqueles que futuramente assumirão cargos na Administração Pública, hipótese esta inconcebível, até mesmo diante da Teoria da Reserva do Possível. Informa a existência de litispendência (art. 337, §§1o e 3o do CPC) com o Processo 0702576-64.2021.8.07.008, destacando a má-fé do agravado. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado pelo agravante. Isto porque, não obstante o sindicato tenha legitimação extraordinária para promover a defesa dos direitos e interesses da categoria representada, o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo fica adstrito aos beneficiados delimitados pelo título exequendo, em observância à coisa julgada, sendo, em princípio, incabível a propositura do cumprimento individual de sentença pela parte que não foi beneficiada pelo título constituído. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se de ação, proposta por Neide de Vasconcelos Barata, domiciliada em Natal/RN, em que se busca a execução individual de sentença coletiva prolatada pelo juízo da 1a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo no 2007.34.00.028924-5), a qual condenou a União ao pagamento de diferenças relativas à percepção de GDATA em favor dos substituídos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio de Janeiro. 2. O Tribunal de origem afastou a legitimidade da exequente ao concluir que "Na hipótese, como o autor da ação coletiva tem sua atuação limitada à defesa dos sindicalizados com base territorial no Estado do Rio de Janeiro, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo Federal da 20.a Vara/DF abrangem somente os membros integrantes da categoria profissional no mencionado estado, bem como no âmbito de competência do órgão prolator (Distrito Federal). De fato, a sentença exequenda condenou a UNIÃO a restituir (no caso, aos autores substituídos do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio de Janeiro) os valores relativos às diferenças vencimentais decorrentes do reconhecimento do caráter genérico da gratificação GDATA. Não haveria como se ampliar os beneficiados para incluir servidores de fora do Rio de Janeiro que não fossem filiados ao sindicato dos servidores daquele estado, devendo ser observados os limites impostos pelo próprio pedido e pela sentença transitada em julgado que o acolheu". 3. A jurisprudência do STJ, firme no sentido de que "a entidade sindical tem ampla legitimidade para defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado, porquanto representa toda a categoria que congrega, à exceção de expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada" (AgInt no REsp 1.586.726/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 9/5/2016). 4. Portanto, decidir em sentido contrário, afastando a ocorrência da limitação objetiva e subjetiva do título executivo sobre o qual se operou a coisa julgada, incorreria em incursão no contexto fático-probatório pelo STJ, o que é vedado, por força da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à preliminar de violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (REsp 1856747/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/06/2020) (g.n.) Ademais, em razão da alegação de litispendência, impõe-se a suspensão do processo de origem até a análise da questão. Por conseguinte, diante da probabilidade do direito, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo até a julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão, solicitando-se as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator